Tribunal: TJSP
Processo: 1003343-19.2017.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE – INVIÁVEL O PREQUESTIONAMENTO DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003343-19.2017.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BOX CERTO SELF STORAGE LTDA, são embargados ADRIANO
MAURICIO DE MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA) e CINTIA SORARES DE
MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003343-19.2017.8.26.0704/50000 -Voto no 15946
2
VOTO No 15.946
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1003343-19.2017.8.26.0704/50000
EMBARGANTE: BOX CERTO SELF STORAGE LTDA
EMBARGADOS:
ADRIANO
MAURICIO
DE
MIRANDA
(JUSTIÇA GRATUITA) E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO - Foro Regional do Butantã
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
INOCORRÊNCIA
AUSÊNCIA
DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO
RECURSO

CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE
INVIÁVEL
O
PREQUESTIONAMENTO
DO
RECURSO

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04 do
incidente), opostos em face do Acórdão de fls. 419/423 que, nos autos
da ação de indenização por danos materiais e morais, negou provimento
ao recurso de apelação da requerida.
A requerida, ora embargante, alega que há
contradição no Aresto entre afirmar que o contrato deve ser interpretado
segundo a Lei de Locações e exigir que houvesse controle sobre os bens
deixados no box. Diz que a Lei de Locações nada traz de
responsabilidade à locadora pelos objetos deixados no espaço locado.
Assevera que o ônus da prova competia aos apelados. Por derradeiro,
requer o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que não merecem
acolhimento os presentes embargos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis
para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou quando
“suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I
e II, do Novo Código de Processo Civil).
Na hipótese dos autos, é evidente o inconformismo
da embargante com o deslinde da causa, tendo em vista que o Acórdão
foi claro quanto aos motivos do desprovimento do seu recurso (fls. 421):
“Com efeito, verifica-se que as partes firmaram contrato de locação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003343-19.2017.8.26.0704/50000 -Voto no 15946
3
unidade metálica autônoma (self storage - fls. 28/32), tendo como
objeto o box no 10, onde foram depositadas mercadorias dos autores.
Ocorre que as dependências da requerida foram atingidas por
incêndio em 25/09/2015, causando a perda de todos os pertences dos
autores que estavam armazenados no box (...). Todavia, a teor do que
dispõe o artigo 22, inciso I, da Lei no 8.245/91, é dever da locadora
'entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a
que se destina', o que pressupõe a segurança da edificação (...).
Considerando que a empresa requerida não demonstrou nos autos que
seu estabelecimento era dotado de equipamentos de segurança ou
controle de incêndio, é de se reconhecer que ela descumpriu seu dever
contratual, o que justifica o dever de indenizar.” Sic
Ademais, ponderou que (fls. 422): “Com relação à
alegação de que os autores não teriam comprovado o prejuízo
material, também não merece prosperar. Isso porque, quanto ao valor
dos bens que estavam sob a guarda da requerida, bem observou o
magistrado que deve ser ressarcido R$11.736,98 (somatória das notas
fiscais colacionadas), além dos demais itens indicados na inicial, a
serem quantificados em liquidação de sentença. Cumpre ressaltar que,
pela atividade exercida pela requerida, deveria ter inventariado cada
bem deixado no box ou mesmo feito simples conferência. Se não o fez,
tornou-se verossímil a alegação acerca dos itens elencados pelos
autores.” Sic
Como se vê, a embargante busca a rediscussão da
matéria, o que se mostra inadmissível. As razões apresentadas se
revestem de nítido caráter infringente, sendo incabível a pretensão de
provocar uma nova manifestação da turma julgadora a respeito do
mérito do recurso, já que para tal objetivo não se prestam os embargos
declaratórios.
Salienta-se que a contradição que autoriza os
embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela verificada entre as
proposições do próprio julgado, o que não se verifica no caso.
Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão embargada
cuidou de analisar os argumentos expostos nos autos, cumprindo a
prestação jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável, inexistindo
a presença de máculas passíveis de ensejar a necessidade de correção do
julgado.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003343-19.2017.8.26.0704/50000 -Voto no 15946
4
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ausência
de
omissão,
contradição ou obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC não
preenchidos. Função jurisdicional que deve ser marcada pela
atuação prática. Embargos de declaração que não se prestam a
impor o reexame da causa, não possuindo, em princípio, efeitos
infringentes. Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração no
0017217-91.2010.8.26.0362/50000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Relator Desembargador GILSON DELGADO MIRANDA - j.
28/01/2014 - v.u.). Sic
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos
já aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente.
Impertinência. Discordância de pronunciamento que não atende ao
que preceitua o art. 535 do Código de Processo Civil. Em não
contendo o julgado omissão, contradição ou obscuridade, não se
admite a oposição de embargos com a finalidade de prequestionar
dispositivos tidos como violados. Embargos rejeitados.” (Embargos
de Declaração no 0042945-82.2011.8.26.0562/50000 - 28a Câmara de
Direito Privado - Relator Desembargador DIMAS RUBENS
FONSECA - j. 24/02/2015 - v.u.). Sic
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar,
se existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que
não se vislumbra na hipótese vertente.
Logo, os embargos de declaração ofertados não
constituem instrumento adequado ao prequestionamento pretendido,
uma vez que a embargante não se desincumbiu do ônus de corroborar a
ocorrência de qualquer uma das causas previstas no artigo 1.022, incisos
I e II, do Código de Processo Civil, requisito indispensável para tanto.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou
entendimento sobre a matéria ora em questão:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO
INEXISTENTE. 1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos
embargos de declaração se o acórdão embargado se manifesta de
modo claro e objetivo quanto à matéria submetida à apreciação da
Corte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado
a provocar o reexame de matéria já apreciada. 3. Segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003343-19.2017.8.26.0704/50000 -Voto no 15946
5
jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos declaratórios opostos
com o fim de prequestionamento, devem ser observados os
parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material).Embargos
de
Declaração
no
0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 11792. 4.
Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg no CAT.
151/SP - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - PRIMEIRA
SEÇÃO - julgado em 22/09/2004 - DJ 18/10/2004 - p. 180). Sic
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe, sem que com isso reputem-se violados
dispositivos legais ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator